Tribunal: TJBA
Processo: 0576917-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576917-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MD BA COLISEU EMPREENDIMENTO SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: EUGENIO ALVAREZ MARTINEZ

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, TATIANA CARNEIRO DE MIRANDA, LARISSA LEITE SANTANA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇ
ÕES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE
INCIDÊNCIA APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
INAPLICABILIDADE.
CULPA EXCLUSIVA DA PARTE ORA EMBARGANTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELO
A QUO
E MAJORADOS PELO
AD QUEM,
OBSERVANDO O § 2º, DO ART. 85. DO CPC, E § 11 DO CITADO ARTIGO.
JULGADO QUE FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE
TODAS AS QUESTÕES POSTAS NOS AUTOS.

ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE
ERRO MATERIAL.
CONFIGURAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DO NÚMERO DO PROCESSO, IMPONDO-SE A SUA CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, PARA SANAR O ERRO MATERIAL, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa
MD BA COLISEU EMPREENDIMENTO SPE LTDA,
visando sanar contradições e erro material no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto, para manter integralmente a sentença, que julgou procedente a ação para rescindir o contrato e condenar a parte ré/embargante a restituir o total pago pela parte autora/embargada, corrigido monetariamente desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, com honorários de sucumbência de 10% sobre a condenação, percentual que foi majorado pelo
ad quem
para 13%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de contradição, no tocante ao termo inicial da incidência do juros de mora e acerca da fixação dos honorários de sucumbência, e ainda a ocorrência do erro material no que tange a indicação do número do processo

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo, conforme solicitado pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como cediço, os embargos de declaração consistem em espécie recursal de fundamentação vinculada, destinando-se, tão somente, a aclarar decisões obscuras, eliminar contradições, suprir pontos omissos sobre os quais deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento, o juiz ou tribunal, ou corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC).

4. Entretanto, admite-se, excepcionalmente, efeito infringente aos Embargos de Declaração para a correção de vícios, inclusive decorrentes de erro material.

5. Não há que se falar em contradição. A contradição é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese que defende a parte embargante.

6. No presente caso o acórdão combatido confirmou integralmente os termos da sentença apelada, inclusive no que diz respeito ao termo inicial da incidência dos juros, que foi a partir da citação, majorando os honorários de sucumbência para 13% sobre o valor da condenação, com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC.

Cumpre destacar que a incidência de juros somente é aplicável após o trânsito em julgado da sentença no caso de rescisão por culpa exclusiva do comprador, o que não é a hipótese dos autos.

7. Todavia, restando constatada a ocorrência de erro material, nada obsta que o julgador sane o equívoco acolhendo os Embargos de Declaração para, inclusive, se for o caso, dar-lhes efeito infringente.

8. No caso em tela verifica-se que foi lançado no acórdão para identificação do processo, número que não corresponde ao dos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos em parte, para sanar o erro material apontado, sem efeitos modificativos,

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

No caso em tela, incabível a incidência dos juros de mora após o transito em julgado da sentença, posto que restou demonstrado que o desfazimento do contrato deu-se por culpa exclusiva da parte ora embargante.

Outrossim, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e majorado para 13% (treze por cento), observou os critérios estabelecidos nos § 2º e 11 do art. 85, do CPC, para remunerar corretamente o trabalho desenvolvido durante 7 (sete) anos pelos patronos da parte recorrida, acompanhando o andamento processual e interpondo os recursos cabíveis.

Constatado a ocorrência de erro material, nada obsta que o julgador sane o equívoco acolhendo os Embargos de Declaração, o que restou demonstrado com a indicação equivocada do número do processo, impondo-se a sua correção.

Dispositivos citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citada:
STJ :EDcl no Agint no CC 152.259/RS; AgRg no REsp 1439841/MG ; AgInt no Ag no REsp Nº 1957926/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 0576917-58.2018.805.0001, em que figuram como parte Embargante
MD BA COLISEU EMPREENDIMENTO SPE LTDA
e parte Embargada
EUGÊNIO ALVAREZ MARTINEZ.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE OS DECLARATÓRIOS, PARA SANAR O ERRO MATERIAL, SEM EFEITO MODIFICATIVO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessão, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça